Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REGULARIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. VALORES NÃO RESTITUÍDOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. EMPRESA QUE REALIZOU A INTERMEDIAÇÃO NO BRASIL. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. No condomínio edilício a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerada inválida citação realizada na forma do § 4o do artigo 248 se o funcionário que recebeu a carta não fez qualquer ressalva quanto a possível ausência ou mudança do réu.
III. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de resposta, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
V. Sociedade empresária que atua como agente de companhia estrangeira na coleta de depósitos, na realização de pagamentos e na liquidação de transações com criptomoedas se integra à cadeia de fornecimento e, por via de consequência, responde objetiva e solidariamente pelo dano resultante de falha na prestação dos serviços contratados pelo consumidor, consoante a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação desprovida.